Tribunal: TJMT
Processo: 1068441-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1068441-59.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO DA SILVA ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS EM PROPRIEDADE RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRIVAZÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Renato da Silva Almeida, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.729,80 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de falhas e oscilações no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural que ocasionaram a queima de equipamentos, especialmente bomba d’água essencial ao abastecimento da propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se está comprovado o nexo causal entre a oscilação elétrica e a queima dos equipamentos; (iii) determinar se os danos materiais foram devidamente comprovados; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
A parte autora comprova a titularidade da unidade consumidora, a ocorrência de oscilação elétrica e a queima de equipamentos, mediante laudos técnicos, recibos e documentos de reparo e substituição.
A concessionária dispensa vistoria administrativa e não apresenta contralaudo técnico, limitando-se a impugnações genéricas, o que não afasta o nexo causal.
Incumbe à concessionária comprovar excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
Eventuais oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da concessionária.
Os danos materiais totalizam R$ 10.729,80 e encontram respaldo em notas fiscais, recibos e orçamentos apresentados nos autos.
A queima da bomba d’água compromete o abastecimento de água em propriedade rural dependente de poço artesiano, configurando privação de recurso essencial e superando o mero aborrecimento.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral revela-se proporcional e compatível com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilações na rede de fornecimento. 2. Laudos técnicos particulares, corroborados por outros elementos probatórios e não impugnados por contraprova técnica, são suficientes para demonstrar o nexo causal. 3. A queima de bomba d’água em propriedade rural que compromete o abastecimento de água caracteriza dano moral indenizável. 4. Impugnações genéricas da concessionária não afastam a responsabilidade quando ausente prova de excludente.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, RI no 1005872-84.2025.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 02-04/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068441-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.189.561-62 (RECORRIDO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026